Tribunal: TJBA
Processo: 8066648-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066648-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: W. DE S. PAIXAO JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
KENNEDY SANTOS DIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento de plano de saúde de menor cancelado abusivamente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00.
2 - A agravante sustenta que o valor da multa é excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se é exigível e se o valor da multa cominatória fixada revela-se excessivo e desproporcional em relação ao valor da causa e à natureza da obrigação, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A Constituição Federal assegura o direito à vida e à saúde como direitos fundamentais derivados do princípio da dignidade da pessoa humana. A tutela de urgência foi corretamente deferida diante da presença dos requisitos legais.
5 - As astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva, destinadas a garantir a efetividade das decisões judiciais nas obrigações de fazer, não podendo configurar fonte de enriquecimento sem causa.
6 - O art. 537, § 1º, I, do CPC autoriza expressamente o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa quando esta se tornar excessiva, não havendo preclusão ou coisa julgada material sobre o tema.
7 - A fixação de multa diária de R$ 2.000,00, com teto de R$ 200.000,00, para causa de R$ 10.000,00, revela-se manifestamente desproporcional. O teto estabelecido é 20 vezes superior ao valor da causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo quando exorbitante, devendo ser reduzido para evitar enriquecimento sem causa e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9 - A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se adequada e proporcional à obrigação, mantendo o caráter coercitivo sem desvirtuar a finalidade do instituto.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se dá parcial provimento para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00, mantendo-se a decisão agravada nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 1º, III; 5º,
caput
; 6º; 196; CC, art. 884; CPC, art. 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80499606520238050000, Relator.: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024,
sivo, em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade.” (TJ-MG - AI: 02598229320238130000, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8066648-34.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e partes Agravados
W. DE S. PAIXÃO JÚNIOR
,
WILSON DE SOUZA PAIXÃO JÚNIOR
e
J. S. P.
(menor representado),

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02